Tribunal: TJDFT
Processo: 0711962-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No Processo: 0711962-12.2020.8.07.0000 PACIENTE: ROSENDO DOS SANTOS FERNANDES IMPETRANTE: ALDEIR DE SOUZA E SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL ================= DECISÃO ================== Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por advogado particular, em favor de ROSENDO DOS SANTOS FERNANDES, contra ato do d. Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que, nos autos no 0000490-78.2018.8.07.0015, indeferiu o pedido formulado para antecipação da progressão para o regime aberto. Em síntese, alega o impetrante que, embora a progressão da pena do paciente para o regime aberto esteja prevista somente para novembro do ano em curso, atualmente a situação do Sistema Penitenciário de Brasília é completamente diferente de quando foi editada a Recomendação no 62, de 17 de março de 2020. Assevera que o COVID-19 vem se alastrando no sistema prisional, que já conta com mais de 500 infectados entre internos e servidores. Sustenta, ainda, que o paciente se enquadra nos requisitos da letra “b”, do art. 4o, inciso I, da mencionada Resolução, eis que o local onde se encontra recolhido conta com quantidade de internos superior à capacidade de lotação. Requer, liminarmente, a imediata soltura do paciente, ainda que com monitoramento por tornozeleira eletrônica, expedindo-se o competente alvará de soltura. No mérito, requer a antecipação da progressão para o regime aberto e, subsidiariamente, seja concedida a prisão domiciliar ao paciente, com ou sem medida restritiva e uso de tornozeleira. Feito instruído com documentos. Brevemente relatado, DECIDO. Dispõe o art. 647 do Código de Processo Penal acerca das possibilidades de admissão do habeas corpus, sabidamente remédio constitucional excepcional, cabível quando alguém sofrer ou estiver na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir. O art. 648 do mesmo Codex, por sua vez, prescreve que a coação será considerada ilegal quando não houver justa causa; quando alguém estiver preso por mais tempo do que determina a lei; quando quem ordenar a coação não tiver competência para fazê-lo; quando houver cessado o motivo que autorizou a coação; quando não for alguém admitido a prestar fiança, nos casos em que a lei autoriza; quando o processo for manifestamente nulo e quando extinta a punibilidade. O impetrante insurge-se contra a decisão do d. Juízo da Vara de Execuções Penais que indeferiu a progressão antecipada para o regime aberto. Eis o teor da decisão combatida: (...) A progressão deve ser indeferida. Com efeito, o requisito objetivo ainda não foi alcançado, como se vê no relatório de execução. Vale ressaltar, outrossim, que a data prevista para a progressão extrapola o limite de 120 dias, fixado na decisão proferida por este Juízo no Procedimento n° 0401846-72.2020.8.07.0015, a qual previu a progressão de regime antecipada como forma de minimizar os efeitos do isolamento social intenso que o estado de calamidade nacional exigiu. Assim, INDEFIRO a progressão. (ID 16030747). Destaca-se que nos autos da impetração não consta que tenha havido a interposição do recurso cabível contra a decisão constante do ID 16030747, que indeferiu o pedido de progressão de regime antecipada. Percebe-se, portanto, que a matéria ventilada nesta impetração deveria ter sido debatida por meio do recurso adequado, e não pretendendo utilizar o remédio heroico como sucedâneo recursal. Assim, na esteira do posicionamento dos Tribunais Superiores e também desta eg. Corte, o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo do recurso cabível, sob pena de vulgarização dessa imprescindível ação constitucional de tutela e proteção da liberdade de locomoção. Confira-se, por oportuno, os seguintes precedentes: Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CRIME DE DUPLICATA SIMULADA. ARTIGO 172 DO CÓDIGO PENAL. ERRO MATERIAL. RECONHECIMENTO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUTORIA E MATERIALIDADE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS ADUZIDOS NA PETIÇÃO INICIAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. ... 5. O habeas corpus é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, bem como é inadmissível a sua utilização em substituição ao recurso originariamente cabível perante a instância a quo. ... (HC 150842 ED-ED, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 15/06/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-127 DIVULG 26-06-2018 PUBLIC 27-06-2018- grifo nosso); EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. INDULTO ESPECIAL DO DIA DAS MÃES - DECRETO No 9.370/2018. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS, SEM INCIDÊNCIA DO § 4o DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. VEDAÇÃO LEGAL E CONSTITUCIONAL. ART. 1o, II, "g", DO REFERIDO DECRETO E ARTIGO 5o, INCISO XLIII, DA CF. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. 1. O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e este Superior Tribunal de Justiça, por sua Terceira Seção, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. (...) 4. Habeas corpus não conhecido. (HC 480.309/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 19/02/2019 – grifo nosso). Diante dessas considerações, nos termos do artigo 89, inciso III do Regimento Interno, não admito o habeas corpus impetrado. Após as intimações necessárias, arquivem-se os presentes autos. Brasília-DF, 15 de maio de 2020. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO RELATOR